Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603230-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0603230-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ELEIÇÕES 2022 -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926931
05/08/2024
20:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.642

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603230-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. INÉRCIA DO PRESTADOR.
G A S T O S C O M P E S S O A L . N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O . G A S T O S C O M
COMBUSTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
EMISSÃO EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS
ELEITORAIS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
Num. 43926931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

eleitorais. Precedentes.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem–se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

5. O registro de despesas com combustível
sem a correspondente declaração e
demonstração de locação ou cessão de
veículo, publicidade por carro de som ou
utilização de gerador de energia caracteriza
gasto eleitoral não comprovado.

6. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
resolução TSE nº 23.607/2019.

7. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
Num. 43926931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

custeado pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

8. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave,
por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

9. A divergência entre os dados lançados
na prestação de contas parcial e final deve
estar amparada em documentos que
demonstrem sua correção, sob pena de se
configurar irregularidade.

1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de JOSE FERREIRA DOS
SANTOS, candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43133217); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271584), com extrato apontado como receitas totais R$
256.360,92 das quais R$ 51.835,92 estimáveis em dinheiro e R$ 204.525,00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 247.430,37 com registro R$ 36.208,77 em sobras
Num. 43926931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

financeiras e dívidas de campanha no valor de R$ 26.403,22.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE n° 23.607/2019 (id. 43443558 e 43443559), não houve impugnação à prestação de
contas final (id. 43453103).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido um Parecer de Diligências (id. 43599894).

Intimado quanto ao Parecer de Diligências, o prestador de contas apresentou,
tempestivamente, petição (id. 43609887) com manifestação e, ao final, requereu dilação
de prazo, por mais 3 (três) dias, o que foi indeferido (id. 43611095). Juntou nova
manifestação (id. 43611415) e prestação de contas retificadora (id. 43611714 e ss.) com
alteração nos valores totais constantes nos extratos, sendo apontado como receitas totais
R$ 257.390,92 das quais R$ 51.835,92 estimáveis em dinheiro e R$ 205.555,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 256.968,65 com registro R$ 422,27
em sobras financeiras e sem dívidas de campanha.

A unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação (id.
43794724), apontando como irregularidades remanescentes os itens 8.1 (gastos
inconsistentes com alimentação), 8.2.1 (falta de identificação do lugar de trabalho), 8.2.2
(falta de especificação das atividades executadas), 8.2.3 (inconsistência na remuneração
distinta para cada contratado), 8.2.4 (falta de comprovante de despesas pagas com
recursos FEFC), 8.2.5 (falta de documentação vinculada), 8.4 (inconsistências nas
documentações em gastos com locação), 8.5 (falta de documentação de gastos
combustíveis), 8.6 (ausência de apresentação de documentação dos gastos com mídias
sociais), 8.8 (inconsistência em gastos com despesa pessoal), 8.11 (despesas com
encargos e financeiros e multas) e 10.2 (gastos eleitorais não informados na época das
contas parciais). Apontou, ainda, ressalvas concernentes a 1.1.1 (atraso nos relatórios
financeiros), 6.2.3. e 6.2.5 (divergência entre informações constantes na prestação de
contas parcial e na final retificadora), 9.1. (emissão extemporânea de recibos eleitorais),
9.2 (recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época) e 10.1 (divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas
constantes da prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43844639).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
Num. 43926931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores
principais destinatários dessas informações possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos Fundo
Partidário ou FP pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 1.1.1 (atraso nos relatórios financeiros)

Num. 43926931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento; Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser
enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses
relatórios buscam conferir maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas duas doações informadas a
destempo, a primeira com 6 dias de atraso, no valor de R$ 625,00, e a segunda
informada apenas quando da apresentação da prestação de contas final retificadora, em
13/06/2023, no valor de R$ 1.030,00. O total das doações soma R$ 1.650,00, o que
corresponde a 0,64% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a
campanha.

Assim, considerando a pouca relevância da quantia e seu impacto
percentual, tem-se que tal conduta não prejudicou de forma relevante o conhecimento do
eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento da campanha
eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, somente remanescendo o não
atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza
formal, de modo que, dado o baixo impacto percentual, é insuficiente para justificar a
Num. 43926931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

desaprovação, ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende-se do art. 50 da Res.TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 060005529, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 060141734, rel. Min. Luís Roberto
Barroso; ED-AgR-AI 060134025, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR-AI 060188158, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR-AI 060005529, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. (...) [TSE, AgRg no
REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
Num. 43926931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência.

No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constituise apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso - a irrelevância da quantia em relação ao todo da prestação de
contas, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva, conquanto deva ser analisado globalmente com o restante das
irregularidades.

b) 6.2.3. e 6.2.5 (divergência entre informações constantes na prestação de
contas parcial e na final retificadora)

Num. 43926931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Em suma, extrai-se dos apontamentos do setor técnico que ouve a emissão
de duas notas fiscais cujo pagamento não foi registrado nas prestação de contas: NF n.
656471, R$ 30,49 e NF n. 567, R$ 114,00.

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
bases de dados da Nota Fiscal Eletrônica.

O prestador não adotou qualquer medida concreta para seja para obter o
Num. 43926931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

cancelamento da nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a
demonstrar que foi emitida indevidamente.

Ademais, os prestadores de serviços possuíam as informações concernentes
ao CNPJ do candidato, e as notas foram emitidas nos dias 19 e 20/09/2022, no período
crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa na reta de chegada das
eleições, por empresa que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado
nos autos que tenha havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter o
cancelamento da nota fiscal ou mesmo informações quanto a essa empresa.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a notas fiscais permanecem ativa,
eventual alegação de descnhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

Num. 43926931 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirmase apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.TSE 23.553/2017. Ademais, assegurase ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeitase
à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização (PC 99094/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de desconhecimento não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:
Num. 43926931 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negouse seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.TSE
23.553/2017).
2. Rejeitase o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Num. 43926931 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Res.TSE 23.553/2017 recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificouse, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.TSE 23.553" (PC nº 060118843/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe
de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 44468/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 000042562, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
Num. 43926931 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declarada pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 144,49 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,05% -, a presente irregularidade poderia ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional. Contudo, a
irregularidade deve ser sopesada com as demais.

c) 8.1 (inconsistências nos gastos com alimentação) e 8.6 (ausência de
apresentação de documentação dos gastos com mídias sociais)

Num. 43926931 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

No que refere aos gastos relacionados, ou foram documentos de despesas
com descrição absolutamente genérica, como "diversos", ou simplesmente não foi
apresentado qualquer documento de comprovação de despesa.

Nesse cenário, não há como saber se os serviços prestados se encontram
abrangidos pelas hipóteses do artigo 35 da Resolução e, em decorrência, se o uso de
recursos públicos do FEFC estava autorizado para essa finalidade.

Note-se que o artigo 60 da Resolução, ao tratar da comprovação dos gastos
eleitorais, é claro ao estatuir:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
Num. 43926931 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Não havendo a "descrição detalhada" da operação na nota fiscal ou não
tendo sido apresentado o contrato - embora especificamente instada a parte a apresentar
"documento fiscal, instrumento contratual ou equivalente", a irregularidade é manifesta,
sendo insuficiente a documentação apresentada para a comprovação adequada dos
gastos em questão.

Nesse sentido, ausente a comprovação adequada dos gastos, nos termos do
art. 79 da Resolução TSE n. 23.607/2019, o valor correspondente deve ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

O valor da irregularidade é de R$ 1.504,79, que correspondem a 0,58% dos
gastos totais da campanha, e devem ser sopesados com as demais irregularidades.

d) inconsistências nos gastos com pessoal - 8.2.1 (falta de identificação do
lugar de trabalho), 8.2.2 (falta de especificação das atividades executadas), 8.2.3
(inconsistência na remuneração distinta para cada contratado), 8.2.4 (falta de
comprovante de despesas pagas com recursos FEFC), 8.2.5 (falta de documentação
vinculada)

Num. 43926931 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Num. 43926931 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Num. 43926931 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Num. 43926931 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.

Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43926931 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Os contratos apresentados possuem as mesmas cláusulas genéricas, que
não trazem especificação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".

A única diferença entre eles está nos valores contratados, o que torna a
situação ainda mais irregular, pois contratos com os mesmos objetos possuem valores
tão diversos quanto R$ 10.000,00 para Vitória Batista Santos e R$ 1.300,00, para Izabela
Maila de Paula Fonseca.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas e do local de trabalho, não há comprovação idônea dessas despesas e,
consequentemente, os recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do
artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ainda, foram apontadas a ausência total ou parcial de recibos ou documentos
de pagamento relativas às despesas (item 8.2.4) e/ou cuja contraparte nos extratos
bancário é pessoa diversa da contratada.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 135.400,00 (item 8.2.3) + R$ R$ 31.932,00 (item 8.2.4) + R$ 8.500,00 (item 8.2.5),
totalizando R$ 175.832,00, que corresponde a 68,43% das despesas contratadas, o que,
por si só, já seria o suficiente para gerar a desaprovação das contas.

Em recente julgamento por esta Corte em caso análogo na PCE nº 0603102-
59.2022.6.16.0000, reiterou-se o valor da média simples como parâmetro para a
determinação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma função, em razão
da ausência de informações que justifiquem pagamentos desiguais e, assim, para
determinação do quantum a ser restituído ao erário.

No presente, deixa-se de aplicar o referido parâmetro, porque a irregularidade
não atinge apenas a ausência de justificativa de preços nos contratos, mas
essencialmente todos os requisitos previstos na legislação, que deles deviam constar mas
não constaram.

O valor a ser recolhido ao Tesouro relativamente a este tópico é, portanto, de
R$ 175.832,00.

e) 8.4 (inconsistências nas documentações em gastos com locação)
Num. 43926931 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Como se observa do apontamento da unidade técnica, o prestador realizou
gastos com a locação de bem móvel para a campanha mas apresentou contrato relativo a
uma cessão não onerosa de bem imóvel para a campanha, sem descrição do bem e
comprovação sua propriedade.

Assim, a aplicação de recursos do FEFC no referido objeto não está
adequadamente comprovada, devendo ser devolvido ao Tesouro o valor correspondente,
de R$ 3.500,00, que equivale a 1,36% dos gastos.

f) 8.5 (falta de documentação de gastos com combustíveis)

Num. 43926931 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Num. 43926931 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Num. 43926931 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

A unidade técnica apontou a existência de gastos com combustível sem que
a documentação apresentada traga a identificação do veículo abastecido, ou traga a
identificação de veículo que não prestou serviços para a campanha e/ou que não foi
registrado na prestação de contas em questão.

Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados originariamente na prestação
de contas.

No caso, tendo havido o abastecimento de veículos não registrados, ou não
sendo possível aferir nos documentos fiscais qual foi o veículo abastecido, não há como
superar as irregularidades descritas no presente tópico que, no caso, montam a R$
12.862,92, correspondente a 5,01% das despesas. Tal valor deve ser integralmente
devolvido ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido.

g) 8.11 (despesas com encargos financeiros e multas)

Nos termos do art. 37 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento
de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais

Num. 43926931 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Considerando que, ao contrário do alegado, o prestador não efetuou o
recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, a irregularidade permanece, devendo
ser determinado que proceda a devolução de R$ 0,70, (0,0002% dos gastos) utilizados
para pagamento de encargos financeiros e multa, ao Tesouro.

h) 9.1 (emissão extemporânea de recibos eleitorais)

Verifica-se que o requerente arrecadou recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, sendo detectadas duas doações nessa situação, todas da
Direção Estadual do Partido, nos valores de R$ 2.950,82 e R$ 4.754,10.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43611735), tem-se que essas doações foram assim descritas pelo prestador:

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
Num. 43926931 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

contabilidade, material de propaganda e serviços jurídicos, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
Num. 43926931 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

de contabilidade.
(...)

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.
Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução, dispensa do
registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto à doação
estimável descrita na NF 514 (R$ 4.754,10, serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com material de publicidade doado ao candidato se tratou de uso comum de
material de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência
de emissão oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de
contas retificadora, em relação à NF 3 (R$ 2.950,82, edição de materiais gráficos).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa
apenas 1,15% do total de receitas da campanha, que deve ser analisado em conjunto
com as demais irregularidades.

i) 9.2 (recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época) 10.2 (realização de gastos em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas
à época)

Num. 43926931 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Quanto às irregularidade apontadas, o prestador alegou que "alguns
comprovantes demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que
ocasionou a ausência/inconsistência da notícia de tais operações na prestação de contas
parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa conduta
Num. 43926931 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

enfatiza a honestidade e transparência das contas eleitorais do Peticionário" (id.
43611415, p. 6).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
Num. 43926931 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não
destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando osimples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
Num. 43926931 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 9.383,00, que
corresponde a 3,65% do total de recursos arrecadados; quanto à despesas omitidas,
monta a R$ 30.550,00 e que correspondem a 11,89% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
Num. 43926931 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

impondo dificuldades à fiscalização das contas e, quando atinge percentual relevante das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

j) 10.1 (divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas
parcial)

Pois bem. De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a
prestação de contas parcial deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre
os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano".

Assim, as informações prestadas na prestação de contas parcial devem
corresponder às receitas obtidas e gastos eleitorais efetivados entre o início da campanha
e o dia 08 de setembro, não sendo incomum a necessidade de alteração na prestação de
contas final, desde que comprovada documentalmente, mormente porque conforme
dispõe o art. 36, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19 "os gastos eleitorais efetivam-se na
data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem
ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

No caso concreto, o prestador registrou na prestação de contas parcial uma
série de despesas que, ou não contam da prestação de contas final, ou foram registradas
em valor menor do que o anteriormente informado, sem que apresentasse justificativas ou
documentos que explicassem a razão da divergência.

Assim, trata-se de irregularidade grave que macula a confiabilidade das
contas e atinge o valor de R$ 10.050,00 - equivalente à divergência verificada -,
correspondente a 3,91% das despesas.
Num. 43926931 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Análise conjunta da irregularidades:

Tópico Objeto
Valor (R$) Impacto
Consequência
individual
a
1.1.1 (atraso nos
relatórios
financeiros)
R$
1.650,00
-
Irregularidade formal -
Ressalva
b
6.2.3. e 6.2.5
(divergência entre
informações
constantes na
prestação de
contas parcial e
na final
retificadora)
R$ 144,49 0,05%
RONI - irregularidade
grave, com
recolhimento ao
Tesouro.
c
8.1
(inconsistências
nos gastos com
alimentação) e
8.6 (ausência de
apresentação de
documentação
dos gastos com
mídias sociais)
R$
1.504,79
0,58%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro.
d
inconsistências
nos gastos com
pessoal - 8.2.1
(falta de
identificação do
lugar de trabalho),
8.2.2 (falta de
especificação das
atividades
executadas),
8.2.3
(inconsistência na
remuneração
distinta para cada
contratado), 8.2.4
(falta de
comprovante de
despesas pagas
com recursos
FEFC), 8.2.5
(falta de
documentação
vinculada)
R$
175.832,00 68,43%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
e
8.4
(inconsistências
R$
3.500,00
1,36%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Num. 43926931 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

nas
documentações
em gastos com
locação)
Tesouro.
f
8.5 (falta de
documentação de
gastos
combustíveis)
R$
12.862,92
5,01%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
g
8.11 (despesas
com encargos e
financeiros e
multas)
R$ 0,70
0,0002%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
h
9.1 (emissão
extemporânea de
recibos eleitorais)
R$
2.950,82
1,15%
Irregularidade grave,
sem recolhimento
i
9.2 (recebimento
de doações em
data anterior à
data inicial de
entrega da
prestação de
contas parcial,
mas não
informadas à
época) 10.2
(realização de
gastos em data
anterior à data
inicial de entrega
da prestação de
contas parcial,
mas não
informadas à
época)
R$
9.383,00
(receitas)
R$
30.550,00
(despesas)
3,65%
(receitas)
11,89%
(despesas)
Irregularidade grave,
sem recolhimento
j
10.1
(divergências
entre as
informações
relativas às
despesas,
constantes da
prestação de
contas final em
exame e aquelas
constantes da
prestação de
contas parcial)
R$
10.050,00
3,91%
Irregularidade grave,
sem recolhimento

R$
14.128,31
(receitas)
R$
234.300,41
5,49%
(receitas)
91,18%
(despesas)
Desaprovação, com
determinação de
recolhimento/devolução
de R$ 193.844,90
Num. 43926931 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c", "d", "e", "f", "g",
"h", "i" e "j", que envolvem falhas graves, algumas das quais acarretam devolução e/ou
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, já se alcança o montante que
correspondem a 5,49% das receitas totais e 91,18% das despesas contratadas,
proporcionalmente e em valores absolutos muito além das balizas fixadas pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que resulta na
desaprovação das contas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de JOSE
FERREIRA DOS SANTOS relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 193.844,90 ao
Num. 43926931 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02

Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, §§ 2º e
3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, § 3º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", a data de emissão de cada nota fiscal omitida,
individualmente tomada;

ii) nos tópico "c" a "g", as datas de pagamento dos fornecedores,
individualmente tomadas.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603230-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
FERREIRA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: JOSE
FERREIRA DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926931 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/08/2024 20:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520510060200000042881295
Número do documento: 24080520510060200000042881295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:11:02